Tribunal: STF
Processo: Rcl 77402
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
'Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais – Copertur contra decisão da 7a  Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no Processo 0010305-47.2022.5.03.0007, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.625/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG e do Recurso Extraordinário 611.503/SP, respectivamente Temas 725 e 360 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz que, na origem:



    O Sr. Adson ajuizou ação trabalhista em face da COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS – COOPERTUR, tomadora do serviço, objetivando a declaração de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviço e a condenação desta no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego. 



    O acórdão constante do (doc. 01 – ID de origem cdd2ba8) reconheceu o vínculo empregatício em 29 de junho de 2021, oportunidade em que foi determinado “....o retorno dos autos à Vara de origem , a fim de que o d. Juízo de 1º grau se pronuncie sobre cada um dos pedidos formulados na inicial, inclusive quanto à eventual responsabilização dos demais Reclamados, como se entender de direito, em atenção ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição. Prejudicada a análise das matérias remanescentes do recurso neste momento processual.” (documento 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo que, provido o recurso ordinário, os autos retornaram à origem e foi proferida nova sentença, a qual transitou em julgado em 12/2/2024 (documento 1, p. 3)



    Segundo sustenta:



    5) Diante do bem delimitado fator cronológico da tese fixada no julgamento do Tema 360 do STF segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, como é o caso desta demanda. 



    A r. decisão proferida em 17 de março de 2022, (doc. 02 – ID de origem ec5be2f) que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, transitada em julgado 12 de março de 2024, conforme se infere do (doc. 03 – ID de origem 632298c), é inexequível. 



    Desta forma, a questão jurídica posta à apreciação nestes autos diz respeito à oposição entre a eficácia vinculante e, em regra, retroativa dos pronunciamentos do STF em matéria de fiscalização abstrata de normas e o princípio constitucional da segurança jurídica, materializado no fenômeno processual da coisa julgada (documento 1, p. 5).



    A reclamante argumenta que:



    [...] a força da coisa julgada não é absoluta, especialmente quando confrontada com a supremacia da Constituição Federal e as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de controle concentrado de constitucionalidade. A coisa julgada, embora fundamental para a segurança jurídica, não é um princípio absoluto.



    As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, que interpretam e aplicam a Constituição Federal, possuem força hierárquica superior e prevalecem sobre a coisa julgada, garantindo a supremacia da Carta Magna e a uniformidade do ordenamento jurídico (documento 1, p. 6).



    E conclui que:



    8) O trânsito em julgado das decisões proferidas nos (doc. 01 – ID de origem cddba8 e doc. 02 – ID de origem 6395863) ocorreu em 12 de março de 2024, conforme se infere do (doc. 03 – ID de origem 632298c), ou seja, em data posterior ao julgamento conjunto da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG ocorrido em 30 de agosto de 2018. 



    A partir do dia 20/09/2018, no momento de aplicação dos Temas 360 e 725, todas as decisões do nosso Poder Judiciário deverão observar a “ratio decidendi” do julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (documento 1, p. 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    II) No mérito, confirmando-se a liminar deferida, seja esta Reclamação julgada integralmente procedente, anulando-se a decisão exequenda por indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, RE 958.252 e TEMAS 360 e 725 e, em razão disto, declarar a inexigibilidade do título executivo (documento 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF, ADI 3.961/DF, a ADI e 5.625/DF e os Temas 360 e 725 da Repercussão Geral, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda (RE 611.503 RG/SP – Tema 360/RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/3/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Em suma, alega que o Tribunal de origem violou os paradigmas apontados quando, no processo de execução, ao analisar a exceção de pré-executividade, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo.



    Destaco da decisão reclamada os seguintes trechos:



    Nesta ordem de ideias, argui a excipiente/executada  a inexigibilidade do título executivo, com base nas disposições contidas no artigo 884, §5º, da CLT, ao argumento de que o STF no julgamento do Recurso Extraordinário 713.211 e da ADPF 324 declarou a licitude da terceirização de todas as etapas de produção, e que, desta forma, os valores objeto da condenação tornaram-se inexigíveis. 



    Sua tese, todavia, não vinga.



    A matéria objeto de controvérsia não diz respeito à pretensa intermediação de mão de obra mediante empresa interposta mas, sim, de contratação de trabalhador sob a pseudocondição de cooperado e cuja ilicitude foi reconhecida, e declarado o vínculo de emprego com a reclamada, por meio do acórdão de ID a8a5170, segundo o qual:



    “(...) Pelo exposto, não restaram atendidos os princípios da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada, prevalecendo o princípio da primazia da realidade no Direito do Trabalho, restando demonstrada a violação aos princípios do cooperativismo elencados nas legislações que regem a matéria, aplicando-se, assim, o art. 9º da CLT, em virtude da configuração de fraude à legislação trabalhista. (...) 



    Deve, pois, ser dado provimento ao recurso para reconhecer e declarar o vínculo empregatício entre o Reclamante e a 1ª Reclamada, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que o d. Juízo de 1º grau se pronuncie sobre cada um dos pedidos formulados na inicial, inclusive quanto à eventual responsabilização do 2º e 3º Réus, como se entender de direito, em atenção ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição. Prejudicada a análise das matérias remanescentes do recurso neste momento processual.”



    [...]



    Veja-se que referidos fundamentos prestaram-se, inclusive, a embasar a sobredita decisão que concluiu pelo exercício abusivo e em desrespeito às leis trabalhistas, conforme ementa redigida nos seguintes termos:



    “EMENTA: COOPERATIVA. VÍNCULO DE EMPREGO. O trabalho prestado por meio de cooperativa de trabalho, quando presentes a dupla qualidade e a retribuição pessoal diferenciada, em que os cooperados atuam sem relação de subordinação com o tomador de serviços, afasta a pretensão à declaração do vínculo de emprego, nos termos do art. 442 da CLT, devendo ser analisadas as provas produzidas nos autos para se apurar eventual fraude à legislação trabalhista, com fins de impedir o reconhecimento de vínculo de emprego, nos termos do art. 9º da CLT.”



    Conforme os fundamentos do acórdão proferido, este Regional não identificou os requisitos da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada, inerentes ao cooperativismo, restando configurada a fraude à legislação trabalhista. 



    Destarte, por um ou outro fundamento, não haveria que se falar em inexigibilidade do título que ora se executa. 



    Improcede, pois, a exceção de pré-executividade oposta (documento 10, pp. 2-3).



    Conforme verificado no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região – TRT3, a sentença no processo de conhecimento, na qual houve o reconhecimento do vínculo empregatício, transitou em julgado em 12/3/2024.



    Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



     Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    No mesmo sentido, cito ainda: Rcl 70.506/SP, DJe 19/8/2024, Rcl 70.167/RS, DJe 15/8/2024 e Rcl 75.200/RS, DJe 3/2/2025, todas da minha relatoria.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator